Tribunal: TJES
Processo: 0002230-39.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002230-39.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

APELADO:
GESIEL MATTOS BARBOSA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSE DE AGIR
JÁ ACOLHIDO PELO EGRÉGIO TJES -
SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL – PROPORCIONALIDADE NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.

P
revalece o posicionamento dessa colenda Câmara Cível que afast
ou anteriormente
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora apelada sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação por parte da requerida, resta configurada a pretensão resistida ao direito autoral, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

2.
Ainda que inadimplente na data do acidente,
o apelante faz jus à indenização do seguro obrigatório,
consoante a
Súmula 257, do STJ.

3
.
Considerada a perda funcional parcial e permanente causada pelo acidente de trânsito e que a limitação se refere à perda de 100%(cem por ceto) do dedo mínimo de uma das mãos e lesão incompleta e parcial de 50%(cinquenta por cento) do joelho,
mantém-se a condenação no
percentual de 22,5%(vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor máximo de indenização, ou seja, no montante de R$3.037,50(três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).

4
.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso,
Tema 898, do STJ, de acordo com o INPC, até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação,
vedada a cumulação.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

6
.
Reconhecida a sucumbência recíproca
das partes, em igual proporção, ressalvada a exigibilidade da verba em relação ao autor porque encontra-se amparado pela gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002230-39.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogados do(a) APELANTE:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, CRISTIANO NUNES REIS SCHEIDEGGER - ES15409-A

APELADO:
GESIEL MATTOS BARBOSA

Advogado do(a) APELADO:
DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$3.037,50(três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E, desde a data do evento danoso (12/07/2016), resolvendo o mérito e extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

A Seguradora, sustenta que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito pela ausência de requerimento administrativo.

Alega que o pagamento do seguro DPVAT foi realizado em data posterior ao acidente, não fazendo jus à indenização, ou caso venha a se entender como credor, que seja considerado, também, devedor, pelo direito de regressão, uma vez que causador do acidente.

Subsidiariamente, pleiteia seja
aplicado o índice de correção monetária para INPC/IBGE e a inversão
dos ônus da sucumbência
.

Compulsando os autos, observa-se que, na origem, foi ajuizada ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, afirmando que foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou debilidade permanente, ocorrido em 30/06/2017.

No tocante a preliminar
de falta de interesse de agir,
ante
a imprescindibilidade do requerimento administrativo prévio antes da ação de cobrança de seguro DPVAT,
ressalta-se que o mesmo já foi objeto de recurso nesses mesmos autos, cujo acórdão
restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA OFERTOU DEFESA DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT.
2. O STF aplica as ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo.
3. Hipótese em que
não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, razão pela qual o julgador primevo não deveria ter extinto a presente demanda sem resolução de mérito
, por ausência de interesse de agir, a teor do art. 485, inc. VI do CPC. Precedentes TJES.
4. Não obstante o art. 1.013, § 3° do CPC, consagrar a teoria da causa madura, entende-se que a presente demanda ainda não esta devidamente instruída, sobretudo pela ausência de perícia judicial, para a apreciação do mérito por este egrégio Tribunal e por isso, a r. sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem, para o seu processamento.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.
(destaque).

Assim, já fora considerado no presente feito que,
uma vez contestado o mérito da ação por parte da requerida, resta configurada a pretensão resistida ao direito autoral, exsurgindo o interesse
na propositura da ação.

O
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre
(DPVAT) não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio.

Trata-se de um seguro
regido
pela Lei nº 6.194/1974, que tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores, que impactam sobremaneira, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente,
ao Sistema Único de Saúde.

D
aí porque a Súmula 257, do STJ, reconhece que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”,
entendimento este que continua a ser externado no colendo STJ,
ainda que o proprietário seja vítima no acidente
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

D
ito isso, escorreita a sentença que determinou o pagamento do seguro, ainda que na data do acidente estivesse inadimplente, destacando-se, desde já, que o pagamento foi realizado antes mesmo do ajuizamento da ação.

Com relação ao
cálculo da indenização,
observa-se o

disposto no
artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência medica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverao ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesoes diretamente decorrentes de acidente e que nao sejam suscetiveis de amenizacao proporcionada por qualquer medida terapeutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensao das perdas anatomicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatomica ou funcional sera diretamente enquadrada em um dos segmentos organicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenizacao ao valor resultante da aplicacao do percentual ali estabelecido ao valor maximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatomica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a reducao proporcional da indenizacao que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussao intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussao, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussao, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

In casu
,
o laudo pericial apont
ou
que o acidente narrado na inicial causou a sequela classificada como
parcial e permanente causada pelo acidente de trânsito e que a limitação se refere à perda de 100%(cem por cento) do dedo mínimo de uma das mãos e lesão incompleta e parcial de 50%(cinquenta por cento) do joelho.

C
onsiderada a
s
perda
s parcial e permanente, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...]
Assim, subsumindo as informações do laudo médico à tabela inserida na legislação acima citada, temos que o quantum indenizatório devido ao autor
deve ser calculado multiplicando-se o valor da redução sofrida pelo segmento corporal, sobre o índice relativo à perda funcional/anatômica (100% sobre 10% - referente ao dedo mínimo e 50% sobre 25%, referente ao segmento\joelho) o que resulta no percentual de 22,5% do valor máximo de indenização, ou seja, no montante de R$3.037,50.
(destaque).

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT, dá-se a partir da data do evento danoso, no caso,
30/06
/2017,
consoante
o Tema 898, do STJ, que fixou a tese jurídica
“A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".

P
leiteia o Recorrente que a correção monetária tenha como base o INPC e não o IPCA.
Com razão o Recorrente, consoante jurisprudência pacificada no colendo STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada,
merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

E ainda, na hipótese específica de indenização do seguro DPVAT, já se manifestou este egrégio Colegiado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO INPC JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO TAXA SELIC RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170122664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, a incidência da correção monetária deve ocorrer de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

Pelo exposto,

DOU
PARCIAL

PROVIMEN
TO
ao recurso, apenas para que a correção
monet
ária se dê
pelo
índice do
INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Face a sucumbência recíproca, determino a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)